Tribunal: TJDFT
Processo: 0710178-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0710178-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: FILIPPE ANTONELLI SANTANA RECORRIDO: JOSE WELLINGTON ROBERTO DESPACHO Diante da ausência de manifestação das partes quanto ao despacho de ID 45311643, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator